Tribunal: TJDFT
Processo: 0710338-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710338-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELLA RIOS COUTO AGRAVADO: REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino: 1-A intimação da Defensoria Pública que foi nomeada curadora especial para defender os interesses da interditanda REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA. 2-Após cadastre-se a mencionada curadoria especial, remetendo-lhe os autos para possível formulação de contrarrazões recursais, no prazo legal. 3-Feito isto, retornem-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator